Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-02.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação do embargado, inclusive quanto à inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 e à distinção ao Tema 1095/STJ, com desvirtuamento do instituto da alienação fiduciária em garantia. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação do embargado, inclusive quanto à inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 e à distinção ao Tema 1095/STJ, com desvirtuamento do instituto da alienação fiduciária em garantia. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.